Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. NORMA REGULAMENTAR No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LEI DISTRITAL 6.589/2020. Art. 8o, §§’s 1o e 2o. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A concessão administrativa de adicional de insalubridade demanda a produção de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), entretanto, a concessão judicial de tal pleito pode prescindir de tal documento se comprovado em juízo a legitimidade do benefício.
2. Diante de laudo pericial que comprove o não atendimento dos requisitos necessário à concessão do adicional de insalubridade e ausentes outras provas em sentido contrário, a negativa de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade é medida que se impõe.
3. A norma referente à concessão de adicional de insalubridade prevista nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 8o da Lei Distrital no 6.589/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal. (Ac. 1354812).
4. Negou-se provimento ao apelo.